Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718890-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HAMILTON DE MEDEIROS CARVALHIDO AGRAVADO: EUNICE PEREIRA AMORIM CARVALHIDO RÉU ESPÓLIO DE: HAMILTON CARVALHIDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO HAMILTON DE MEDEIROS CARVALHIDO contra decisão de ID 234445999 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por HAMILTON CARVALHIDO, que concedeu prazo à instituição bancária para promoção da transferência de valores. Na petição de ID 72485597, a parte agravante declara que transcorreu o prazo concedido à instituição bancária responsável pela custódia dos valores oriundos de contas de titularidade do de cujus, sem a promoção da transferência ao herdeiro. Em razão da inércia injustificada do Banco Itaú Unibanco S/A em promover a liberação dos valores decorrentes do inventário e tomando por base os fundamentos contidos na decisão de ID 71828294, notadamente no tocante à responsabilidade da instituição pela correta gestão de valores custodiados da inexistência de fundamento legítimo para recusa ao cumprimento da determinação judicial de liberação da quantia, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a liberação, no prazo de 5 dias, dos valores elencados no ofício de ID 226566348 (autos de origem), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 200.000,00. Intime-se o Banco Itaú Unibanco S/A, por intermédio de oficial de justiça, no endereço constante na diligência de ID 229724240 (autos de origem). Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, aguarde-se o decurso do prazo concedido para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora